Tribunal: TJBA
Processo: 8008061-40.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008061-40.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BALBINO PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, HELOISIO FERNANDO DIAS, AILA DE SANTANA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE FIXOU A VERBA HONORÁRIA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia em face de decisão monocrática que, ao dar parcial provimento ao seu recurso de apelação, condenou a parte autora/agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O agravante sustenta, em síntese, que o valor da causa, fixado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), é irrisório, o que atrai a incidência do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, devendo a verba honorária ser arbitrada por apreciação equitativa, e não em percentual sobre a base de cálculo ínfima.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em definir a regra aplicável para o arbitramento de honorários de sucumbência em desfavor da parte que desiste da ação, quando o valor atribuído à causa é considerado irrisório, questionando-se a adequação da fixação em percentual (art. 85, § 2º, do CPC) em detrimento da apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC).

III. Razões de decidir

Conforme estabelece o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que a regra do art. 85, § 8º, do CPC é de aplicação subsidiária, sendo cabível apenas quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, hipóteses em que a aplicação dos percentuais do § 2º do mesmo artigo resultaria em remuneração aviltante ao trabalho advocatício.

Na hipótese dos autos, o valor da causa foi fixado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), montante que se revela inequivocamente irrisório. A aplicação do percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre essa base de cálculo, conforme determinado na decisão monocrática agravada, resultaria na quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), valor que não remunera de forma digna e justa o trabalho desempenhado pelo Procurador do Estado, que atuou diligentemente no feito, apresentando contestação, embargos de declaração e recurso de apelação.

A fixação da verba honorária por apreciação equitativa, portanto, é a medida que se impõe, a fim de garantir a justa remuneração do profissional da advocacia, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dignidade da advocacia.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e provido para reformar a decisão monocrática e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Consoante o disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas causas em que o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, a fim de assegurar remuneração condigna ao trabalho do advogado." ". Sendo o valor da causa de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), afigura-se irrisória a fixação de verba honorária em percentual sobre esta base de cálculo, impondo-se o arbitramento por equidade para remunerar adequadamente o patrono da parte vencedora."

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2º, 3º, 6º e 8º, do Código de Processo Civil; Art. 90 do Código de Processo Civil; Art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8008061-40.2021.8.05.0103.1.AgR
, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravado BALBINO PEREIRA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões,

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07